Tribunal: TJDFT
Processo: 0713526-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO QUIRINO DA SILVA, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu pedido de tutela provisória antecedente, cujo escopo era determinar a transferência dos pontos registrados em seu prontuário junto ao DETRAN para LEIA RODRIGUES DE LIMA e VALDIR DE SOUZA VIANA. Alegou que teria vendido um veículo de sua propriedade para os agravados, porém não pagaram o preço ou transferiram registro o automóvel perante à autarquia de trânsito. Em vista do inadimplemento dos requeridos, revogou procuração anteriormente outorgada a LEIA e retomou o automóvel. Porém, no período em que o carro esteve sob a posse dos agravados, foram praticadas diversas infrações de trânsito, cujos pontos foram registrados em seu prontuário de condutor. Ao final, requereu a antecipação da tutela para transferir a pontuação para o prontuário dos réus e a procedência do pedido para confirmar a tutela provisória e condenar os réus a indenizar por danos materiais e morais. O pedido de tutela provisória foi indeferido, sob o fundamento de que não haveria prova do negócio jurídico entabulado entre as partes, bem como que o “autor sequer juntou aos autos documentos que demonstrem que as pontuações lhe foram imputadas”. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial, requereu a antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso para “retirada dos pontos da carteira de habilitação do Agravante”. Preparo regular sob ID 16276697 e 16437814. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória e para determinar a retirada dos pontos da carteira de habilitação do recorrente e transferi-la para os compradores do veículo. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que teria negociado veículo de sua propriedade com os recorridos, porém o negócio foi desfeito em decorrência do inadimplemento. No período em que o automóvel permaneceu sob a posse dos requeridos, foram praticadas diversas infrações de trânsito que, por sua vez, foram anotadas no prontuário de condutor do autor junto ao DETRAN. A guarda e atualização do prontuário de condutor de veículo automotor compete ao órgão de trânsito. Desta feita, neste juízo prelibatório, vislumbra-se eventual vício na qualificação do polo passivo da demanda, uma vez a ação foi ajuizada tão somente em face dos supostos compradores do automóvel, mas haveria a necessidade de chamamento do DETRAN/DF, quem sofreria igualmente os efeitos de eventual decisão judicial. Não bastasse, o agravante deixou de juntar cópia de seu prontuário junto a autarquia de trânsito, de sorte que, até este momento, haveria dúvida razoável acerca da existência de anotações de pontos em seu prontuário e por conta de supostas infrações imputadas aos réus. Desta forma, não se vislumbra neste estágio processual a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela provisória. Da mesma forma, não identifica onde estaria a urgência, representada pelo risco de dano ou ao resultado iminente, caso não fosse concedida a tutela initio litis. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator